Tribunal: CARF
Processo: 10880.945558/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
É incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN) aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.945558/2012-53
ACÓRDÃO
1002-003.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
É incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no
artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN)1 aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário.
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa
das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute
a apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO
HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.

1 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945558/2012-53
2
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 1772.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer a alegação de Denúncia Espontânea da multa de
mora, por concomitância, e no mérito, na parte conhecida, em dar provimento ao recurso para
reconhecer o direito do contribuinte à aplicação da Sumula CARF no 177, nos termos da
fundamentação.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves Da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 21586.94769.191207.1.7.03-7590 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício de 2004 (01.01.2003

2 Súmula CARF n° 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945558/2012-53
3
a 31.12.2003) no valor de R$ 129.143,73 (cento e vinte e nove mil, cento e quarenta e três reais e
setenta e três centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 09), não reconheceu o
direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em PER/DCOMP no montante de R$ 8.396.085,54 (oito milhões, trezentos e noventa e
seis mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), reconheceu o valor de R$
8.069.411,80 (oito milhões, sessenta e nove mil, quatrocentos e onze reais e oitenta centavos), de
forma que as compensações não restaram homologadas. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 14/22) por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
aponta
que
ao
PER/DCOMP
10085.26482.220704.1.3.03-6935
que
ocasionou parte da diferença está sendo analisada em outro processo
(16306.000147/2009-41) que não teve sua solução administrativa definitiva.
Em vista disso, requer a suspensão do presente feito até o julgamento final
do referido processo, bem como que seja aguardada a conclusão do MS
2004.61.00025355-3 que se relaciona com aquele processo administrativo.
Relata
a
controvérsia
relativa
ao
processo
administrativo
16306.000147/2009-41;
(ii)
em relação ao PER/DCOMP 25096.51014.220704.1.3.02-7094, informa que
foi tratada no processo 13811.001223/2001-81 que estava vinculado ao MS
2004.61.00025355-3;
(iii)
naquele processo houve negativa de compensações que acabou
ocasionando inscrição em dívida ativa. A princípio, a Interessada fez
depósito judicial, mas, tendo em conta o impedimento de emissão de
Certidão Negativa de Débitos Federais (“CND”), acabou por realizar o
pagamento conforme documento de fls. 85. Assim, entende que o débito
relativo àquele PER/DCOMP restou extinto.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 20 de julho de 2016, a 7a
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945558/2012-53
4
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em
Acórdão de no 16-74.132 (e-fls. 114/119) entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
em relação ao pedido para suspender o processo administrativo fiscal até o
julgamento final de outro(s) processo(s) que estejam vinculados ao presente
por tratarem de direito creditório que traz reflexos para a presente análise,
não há previsão legal para o procedimento do sobrestamento, pois o
Decreto 70.235/72 não autoriza a suspensão do trâmite processual;
(ii)
não pode a autoridade administrativa proceder ao sobrestamento de
processo com litígio regularmente instaurado pela apresentação de
Manifestação de Inconformidade;
(iii) mantidas a decisões de homologação parcial no PER/DCOMP
10085.26482.220704.1.3.03-6935, que justificou parte do conteúdo do
Despacho Decisório aqui combatido (06/2003), nada há que se discutir no
presente caso na ausência de argumentos autônomos e específicos.
Ressaltamos que constam do processo 16306.000147/2009-41 todas as
razões de fato e de direito que fundamentaram nosso posicionamento no
sentido da improcedência dos argumentos da interessada naquele caso;
(iv)
no que concerne à diferença relativa à compensação da estimativa do mês
de 07/2003 realizada por meio do PER/DCOMP 25096.51014.220704.1.3.02-
7094, a Interessada entendeu que o débito do processo respectivo -
13811.001223/2001-81 - está extinto, o que autoriza seja a compensação
acatada, afastando o óbice levantado pelo despacho decisório em fls. 12;
(v)
e, conforme observamos em fls. 113, no processo 13811.001223/2001-81
houve deferimento total do quanto pleiteado.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
Ementa:
SOBRESTAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento do processo administrativo não pode ser sobrestado, sob pena de
ofensa ao princípio da oficialidade, ao qual se subordina.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CONFIRMAÇÃO
DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Somente se confirmadas a existência e a validade do crédito declarado apurado
no encerramento do período-base analisado defronte a confirmação das parcelas
de composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado, seria admissível a reforma dos
efeitos da decisão expressa no despacho decisório. Ausentes elementos
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945558/2012-53
5
probatórios a respeito da composição das parcelas do saldo negativo informado e
indeferido, o pleito de revisão da decisão anterior não pode ser acatado.
Saldo negativo configurado com parcelas de estimativas compensadas com direito
creditório não reconhecido em outro processo já julgado ou pautado na mesma
sessão do órgão julgador não pode ser aceito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
6.

A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no 16-
74.132 e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 125/138), por meio do
qual ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou,
ainda, as seguintes alegações:
(i)
a compensação realizada no presente processo administrativo não foi
homologada porque a RFB não confirmou integralmente o pagamento das
estimativas relativas ao período de junho e julho de 2003 por compensação
com o saldo negativo de períodos anteriores por meio dos PER/DCOMP ́s de
finais n° 6935 e 7094;
(ii)
o crédito decorrente do PER/DCOMP de final n° 7094 foi
reconhecido pelo Acórdão recorrido, a discussão nos presentes autos
permanece apenas com relação ao PER/DCOMP final de n° 6935, objeto do
Processo Administrativo n° 16306.000147/2009-41 e do Mandado de
Segurança n° 0025355-84. 2004.4.03.6100;
(iii)
quanto a este PER/DCOMP remanescente, ao verificar, em 22.7.2004, que
havia deixado de pagar a estimativa de CSLL relativa ao período de junho de
2003 até a data do seu vencimento, 31.7.2003, a Recorrente denunciou
espontaneamente este débito, compensando-o por meio do PER/DCOMP
final de n° 6935;
(iv)
ciente do entendimento da RFB em casos análogos, no sentido de que seria
devida multa moratória de 20% sobre o valor do débito em caso de
denúncia espontânea, com o receio de ser compelida ao pagamento desse
valor, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança visando a exclusão dos
juros e da multa do crédito tributário pago mediante compensação por meio
de denúncia espontânea;
(v)
a denúncia espontânea realizada pela Recorrente por meio de compensação
ocorreu antes de iniciado qualquer procedimento de fiscalização por parte
da RFB;
(vi)
o direito integral da Recorrente ao crédito apurado por meio do referido
PER/DCOMP, que já havia sido inclusive homologado (como informado
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945558/2012-53
6
acima), está sendo discutido no Mandado de Segurança, motivo pelo qual a
Recorrente pleiteia o sobrestamento do presente processo administrativo
até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança;
(vii)
considerando que a validade dos créditos compensados no PER/DCOMP de
final n° 6935 também está em discussão em outro processo administrativo,
a Recorrente pleiteia o apensamento dos presentes;
(viii)
por fim, aduz a Recorrente que efetuou a denúncia espontânea dos débitos
em apreço por meio de compensações via DCOMP, o que extingue o crédito
tributário. Deste modo, não há que se cogitar no questionamento da
aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea devido ao modo de
extinção do crédito tributário.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945558/2012-53
7
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo
conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
08/11/2016 (e-fl. 123), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 08/12/2016 (e-fl.
178), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 334 do
Decreto no 70.235/1972.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
11.

De início, destaco que a preliminar arguida pela Recorrente – de “suspensão do
presente processo até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança” - se confunde com o
mérito e com ele será analisada conjuntamente.
12.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2003, Exercício 2004, no valor de R$ 129.143,73 (cento e
vinte e nove mil, cento e quarenta e três reais e setenta e três centavos), oriundo do pagamento
antecipado a título de estimativas compensadas e pagamentos.
13.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 09/12), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores, no importe de R$ 326.673,74 (trezentos e vinte e seis
mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos) “não restaram confirmadas”.
Confira-se:

14.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos seguintes
termos:
“Quanto à segurança jurídica, não há risco de sua violação, pois o processo
que trata do direito creditório anterior está sendo julgado nessa mesma sessão
de julgamento ou já foi julgado, o que afasta o argumento de que o presente feito

I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945558/2012-53
8
depende de outro, pois todos estão sendo tratados pela mesma Turma sem risco
de decisões conflitantes que poderiam ofendê-la.
Mantidas a decisões de homologação parcial na PER/DCOMP
10085.26482.220704.1.3.03-6935, que justificou parte do conteúdo do despacho
decisório aqui combatido (06/2003), nada há que se discutir no presente caso na
ausência de argumentos autônomos e específicos. Ressaltamos que constam do
processo 16306.000147/2009-41 todas as razões de fato e de direito que
fundamentaram nosso posicionamento no sentido da improcedência dos
argumentos da interessada naquele caso.
No que concerne à diferença relativa à compensação da estimativa do mês
de 07/2003 realizada por meio da PER/DCOMP 25096.51014.220704.1.3.02-7094,
a interessada entendeu que o débito do processo respectivo
-
13811.001223/2001-81 - está extinto, o que autoriza seja a compensação
acatada, afastando o óbice levantado pelo despacho decisório em fls. 12.
De
fato,
conforme
observamos
em
fls.
113,
no
processo
13811.001223/2001-81 houve deferimento total do quanto pleiteado”. (e-fl. 118,
g.n.)
15.

Da análise dos autos, verifica-se que a compensação realizada por meio do
PER/DCOMP n° 25096.51014.220704.1.3.02-7094 e respectivo Processo Administrativo n°
13811.001223/2001-81, foi corretamente “acatada” pelo Acórdão recorrido, pois, de fato, o valor
não confirmado (R$ 305.624,93) foi inscrito em dívida ativa (e-fl. 73) e, posteriormente quitado
pela Recorrente (e-fl. 85). Confira-se:

**************************************************************************

****************************************************************************
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945558/2012-53
9

16.

E, com relação à compensação realizada por meio do PER/DCOMP n°
10085.26482.220704.1.3.03-6935 e respectivo Processo Administrativo n° 16306.000147/2009-41,
constata-se que o Despacho Decisório confirmou a maior parte (R$ 1.349.064,51), restando o valor
de R$ 21.048,41 (vinte e um mil, quarenta e oito reais e quarenta e um centavos).
17.

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente pretendeu compensar débito de
estimativa vencido em 30/07/2003 através da compensação realizada por meio do PER/DCOMP n°
10085.26482.220704.1.3.03-6935 transmitido em 22/07/2004, ou seja, um ano após seu
vencimento, sem a devida multa de mora, pois em seu entender, “a compensação efetuada pela
Recorrente constituiu denúncia espontânea, que exclui a aplicação da multa moratória, nos termos
do artigo 138 do CTN” (e-fl. 129, g.n.).
18.

Com efeito, a situação dos autos não se enquadra no artigo 138 do Código
Tributário Nacional (“CTN”)5. Isso porque, a Recorrente não pagou os valores, ainda que anterior
ou concomitantemente à confissão da dívida, de forma que, a compensação tributária, por estar
sujeita à posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa decorrente pelo inadimplemento a destempo.
19.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, in verbis:
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do

5 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945558/2012-53
10
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo,
por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes. 2. Agravo
interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EREsp 1657437/RS, Relator Ministro
Gurgel de Faria, 1a Seção, j. em 12/09/2018, g.n.)
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória de sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo,
por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes. 2. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AREsp 1270551/RS, Relator Ministro Gurgel de
Faria, 1a Turma, j. em 20/10/2020, g.n.)
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE EM
CASO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA
CORTE. 1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese,
a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel
de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no
AREsp 1687605/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 30/11/2020,
g.n.)
20.

Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste Conselho. A título elucidativo,
confira-se as seguintes ementas:
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. Às declarações de
compensação (PER/DCOMP) não se aplica a benesse da denúncia espontânea de
que trata o art. 138 do CTN. No art. 156 do CTN são descritas formas distintas de
extinção do crédito tributário, sendo, prerrogativa somente do legislador, em
situações expressamente especificadas, eventualmente conferir o mesmo
tratamento jurídico a tais institutos. Contudo, esse não é o caso do art. 138 do
CTN, no qual a referência tão somente ao termo "pagamento" quer dizer que a
denúncia espontânea não se aplica às demais modalidades de extinção do crédito
tributário. (Processo n° 11080.917076/2012 -91. Acórdão n° 3402 -005.993.
Sessão de 29/11/2018. Relator Waldir Navarro Bezerra, g.n.)
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945558/2012-53
11
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do
CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese,
a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. (Processo n° 13830.000446/2005-26. Acórdão
n° 9101-005.097. Sessão de 02/09/2020. Relatora Edeli Pereira Bessa, g.n.)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
A apresentação do Per/DComp não está amparada pela denúncia espontânea
por se tratar de compensação e não de pagamento do débito. Esses institutos
não são equivalentes para fins de reconhecimento da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, não podendo afastar, por
consequência, a aplicação da multa de mora. (Processo n° 10983.913863/2011-
47. Acórdão n° 1003-003.073. Sessão de 12/07/2022. Relatora Carmen Ferreira
Saraiva, g.n.)
21.

Essa, inclusive, foi a conclusão firmada no Mandado de Segurança n° 0025355-
84.2004.4.03.6100, impetrado pela Recorrente “visando ao reconhecimento do seu direito líquido
e certo de se beneficiar da exclusão dos juros e da multa do crédito tributário pago mediante
compensação por meio da denúncia espontânea” (e-fl. 131, g.n.). Confira-se:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945558/2012-53
12

22.

Por oportuno, registre-se que o Acórdão proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal
a respeito transitou em julgado em 12/02/2021, conforme atesta a respectiva certidão:

23.

Logo, não há que se falar na aplicação dos efeitos da denúncia espontânea à
compensação.
24.

Ocorre que, independentemente da atual situação dessa compensação, o presente
caso se amolda na situação prevista pela Súmula CARF n° 177, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945558/2012-53
13
25.

Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa que foi objeto de
compensação não homologada, uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (c.f. art.
74, § 6°, da Lei n° 9.430/966) serão cobrados por força do que determina o artigo 74, §§ 7o e 8o da
Lei n° 9.430/967, o que implicaria em dupla cobrança da estimativa.
26.

Esse entendimento se encontra consubstanciado na Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo transcrita:
(...) 16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ.” (g.n.)
27.

Da mesma forma, dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 03/12/2018:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (g.n.)
28.

Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS OU HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 11080.910722/2011-
17. Acórdão n° 1002-002.124. Sessão de 28/06/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)

6 § 6°. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
7 § 7°. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8°. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945558/2012-53
14
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA A MAIOR.
DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO. Comprovado nos autos o crédito a que
o sujeito passivo alega fazer jus, deve ser reconhecido seu direito à compensação
do indébito tributário. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS DECORRENTES DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e Base de Cálculo Negativa de
CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente em
processo distinto, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Processo n° 13839.913363/2009-42. Acórdão n° 1002-001.665. Sessão de
29/09/2020. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição
de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que
compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado
pela ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo
em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente
da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Processo n°
10880.938664/2016-12. Acórdão n° 1401-002.876. Sessão de 16/08/2018. Relator
Cláudio de Andrade Camerano, g.n.)
29.

Portanto, a parcela de estimativa no valor de R$ 21.048,41 (vinte e um mil,
quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), deve ser computada na apuração do saldo
negativo em comento.
30.

Logo, merece reforma o Acórdão recorrido nesse ponto.

Dispositivo
31.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer a alegação
de denúncia espontânea da multa de mora e, no mérito, na parte conhecida, em dar provimento
ao recurso para reconhecer o direito da Recorrente à aplicação da Sumula CARF no 177.
32.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 196
DF CARF MF
Original